Tribunal: TJDFT
Processo: 0752747-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é obrigatória a juntada da cópia da petição do Agravo de Instrumento na origem, quando se tratar de processo eletrônico. (Acórdão 1221533, 07189923520198070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019).
2. Demais, o Termo de Ajustamento de Conduta não vincula individualmente os consumidores, que têm direito de acesso ao Judiciário para solução das disputas oriunda do Coronavírus (Acórdão 1308852, 07250471720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.).
3. A multa pelo descumprimento de decisão judicial deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, podendo ser revista a qualquer tempo, com vistas à observância dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Logo, é possível sua redução, uma vez que o valor arbitrado mostra-se desproporcional e desarrazoado, quando se consideram os preceitos supracitados. O objetivo, frisa-se, não é o enriquecimento da parte adversa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.